Tribunal: TJPA
Processo: 0814540-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814540-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DENISE CARDOSO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário, que determinou a inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de extinção. A agravante sustenta a ilegitimidade da empresa para figurar na lide, por atuar como mera arrecadadora da COSIP, não possuindo competência para instituir ou conceder isenção do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica Equatorial Energia possui legitimidade passiva para figurar como parte em demanda que questiona a exigibilidade da COSIP, com fundamento em suposta isenção legal por baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que impõe a inclusão de litisconsorte passivo necessário pode ser atacada por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo 988/STJ), diante do risco de extinção precoce do processo.

4. A COSIP é tributo de competência municipal, conforme o art. 149-A da CF/1988, sendo o Município o único sujeito ativo da relação jurídico-tributária.

5. A concessionária de energia atua apenas como agente arrecadadora, em razão de convênio com o ente público, não sendo responsável tributária nem possuindo poder para conceder isenções.

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva em ações que discutem a legalidade ou inexigibilidade da COSIP.

7. O contrato de convênio firmado entre o Município de Ananindeua e a Equatorial Energia, juntado aos autos, estabelece que a comunicação formal sobre isenções é de responsabilidade exclusiva do Município, eximindo a empresa de responsabilidade pela cobrança indevida.

8. A inclusão da concessionária no polo passivo configura tumulto processual desnecessário e ofende os princípios da celeridade e da economia processual.

9. A eventual necessidade de suspensão da cobrança ao final da demanda pode ser atendida por meio de ofício judicial, sem necessidade de integração da concessionária à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ação que discute a exigibilidade da COSIP, por atuar apenas como agente arrecadador mediante convênio com o Município.

2.

A responsabilidade por conceder isenção da COSIP é exclusiva do ente municipal, conforme previsão constitucional e contratual.

3.

A inclusão da concessionária como parte na lide viola os princípios da celeridade, da economia processual e do acesso à justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DENISE CARDOSO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 0829091-83.2024.8.14.0006, movida em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, o juízo
a quo
determinou a emenda da petição inicial para incluir a concessionária Equatorial Energia no polo passivo, sob pena de extinção do processo.

A agravante sustenta, em resumo, que a concessionária é parte manifestamente ilegítima, pois atua como mera arrecadadora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), não tendo qualquer responsabilidade sobre sua instituição ou isenção. Fundamenta sua tese no art. 149-A da Constituição Federal , na legislação municipal e em jurisprudência consolidada.

Em decisão monocrática (ID 28707271), deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, desobrigando a agravante de emendar a inicial até o julgamento de mérito deste recurso.

Intimado, o Município Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 30221620.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por perda de objeto, ao verificar que o juízo de piso teria reconsiderado a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo.

Conforme pontuado na decisão liminar, embora a ordem de inclusão de litisconsorte passivo não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, sua impugnação imediata via agravo de instrumento é admitida com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), dada a urgência decorrente do risco de extinção prematura do feito.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme antecipado na análise liminar, a irresignação da agravante merece prosperar. A controvérsia cinge-se à legitimidade da concessionária Equatorial Energia para figurar no polo passivo de uma demanda que questiona a cobrança da COSIP a contribuinte que alega ter direito à isenção por baixa renda.

A COSIP, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, é um tributo de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. Assim, a relação jurídico-tributária principal – que abrange o poder de instituir, fiscalizar, arrecadar e conceder isenções – se estabelece unicamente entre o sujeito ativo, o Município de Ananindeua, e o sujeito passivo, o contribuinte.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica atua como mera agente arrecadadora, por força de convênio firmado com o Poder Público, não se confundindo com o responsável tributário. Sua função é meramente instrumental, repassando os valores arrecadados ao ente municipal.

Essa matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afasta a legitimidade passiva das concessionárias em ações que discutem a legalidade da contribuição de iluminação pública.

Ademais, a tese da agravante é robustecida pelo contrato de convênio firmado entre o Município de Ananindeua e a Equatorial Energia, juntado aos autos. O referido documento é explícito ao determinar que compete exclusivamente ao Município a obrigação de "
Formalizar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, todas as autorizações relativas a isenções previstas em lei...
". Ora, se a própria municipalidade assumiu contratualmente o dever de comunicar à concessionária quais contribuintes estão isentos, resta claro que a responsabilidade pela falha na concessão do benefício não pode ser imputada à empresa, que apenas cumpre as determinações do ente público. A cobrança indevida, portanto, decorre de uma omissão do próprio Município.

A inclusão de parte ilegítima no polo passivo, além de carecer de fundamento jurídico, gera tumulto processual e viola os princípios da celeridade e da economia processual. Caso seja necessário, ao final da demanda, que a concessionária suspenda a cobrança, tal medida pode ser efetivada por simples expedição de ofício pelo juízo, não havendo necessidade de sua integração à lide como parte.

Dessa forma, a decisão agravada, ao impor à parte autora a obrigação de incluir a Equatorial Energia na demanda, sob pena de extinção, representa um óbice indevido ao acesso à justiça e contraria a legislação e a jurisprudência consolidadas sobre o tema.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática proferida,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, afastando a determinação de emenda à petição inicial para inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da Ação Declaratória nº 0829091-83.2024.8.14.0006, reconhecendo a legitimidade passiva exclusiva do Município de Ananindeua para a causa.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025